Tribunal: TJSP
Processo: 0003047-89.2012.8.26.0283
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO IRREGULAR. IMÓVEL NA REGIÃO DE CORUMBATAÍ. MUNICÍPIO DE ITIRAPINA. RESERVA LEGAL. Ação julgada parcialmente procedente, com a condenação dos réus Deusolino Bacciotti, João Roberto Nascimbem e Município de Itirapina, solidariamente, à regularização do loteamento, sem reconhecimento de dano ambiental. Apelações do Ministério Público, dos réus Deusolino, João

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO IRREGULAR. IMÓVEL NA REGIÃO DE CORUMBATAÍ. MUNICÍPIO DE ITIRAPINA. RESERVA LEGAL. Ação julgada parcialmente procedente, com a condenação dos réus Deusolino Bacciotti, João Roberto Nascimbem e Município de Itirapina, solidariamente, à regularização do loteamento, sem reconhecimento de dano ambiental. Apelações do Ministério Público, dos réus Deusolino, João Roberto (proprietário/loteador) e Município de Itirapina. Apelo de Ricardo Tavares (terceiro interessado, um dos adquirentes dos lotes). Sentença que merece reforma. A responsabilidade dos corréus Deusolino e João Roberto pela implantação do loteamento irregular e pelos danos ambientais oriundos desse empreendimento se deve ao fato de que Deusolino permaneceu como o proprietário oficial do bem, como consta no registro imobiliário, tendo promovido averbação da Reserva Legal na matrícula do imóvel, de forma que tinha plena ciência da obrigação de preservar a área relativa à Reserva Legal. João Roberto, por sua vez, assumiu a posição de loteador do imóvel, tendo fracionado e alienado 14 lotes a terceiros, sem demarcar a Reserva Legal em cada fração e sem obter o devido licenciamento no órgão ambiental competente (CETESB), além das irregularidades urbanísticas. Quanto ao pleito do recorrente Ricardo Tavares, adquirente de um dos lotes, a antecipação de tutela deferida no curso da lide impõe limitações à intervenção nos lotes, o que deve permanecer até que haja a devida regularização urbanística do loteamento e a demarcação da área de Reserva Legal em cada parcela fracionada do imóvel. Quanto ao Município de Itirapina, este tinha o dever de proteção e vigilância do meio ambiente e da ordem urbanística na área em questão, sobretudo porque conhecia as irregularidades no loteamento, mas deixou de adotar as medidas pertinentes e ainda cobrava IPTU. A despeito disso, esta relatora fica vencida quanto à condenação do Município de Itirapina, pois a maioria da i. Turma Julgadora entende pelo afastamento da responsabilidade do Município em indenizar os adquirentes dos lotes, bem como em realizar a reparação pecuniária do dano ambiental em prol do Fundo Estadual, ainda que sob a perspectiva da responsabilidade subsidiária da Municipalidade, tudo conforme declaração de voto vencedor que integra este v. acórdão. No mais, o i. Colegiado acompanha integralmente o entendimento desta relatora. Sentença reformada, por maioria, para a parcial procedência da ação, a fim de: a) condenar os réus Deusolino Bacciotti, João Roberto Nascimbem e o Município de Itirapina a promoverem a regularização do loteamento do imóvel descrito na exordial, em consonância com os art. 40 da LF 6.766/79, art. 14, § 1.o, da Lei Federal 6.938/81 e o art. 30, inc. VIII, e 182, "caput", da Constituição Federal; b) condenar os corréus EDUARDO JOSÉ ZUZI; EUCLIDES GÓIS casado com LEONOR RODRIGUES PEREIRA GÓIS, ARGEMIRO ROBERTO BORBA casado com DERCI CARDEAL DA PAIXÃO BORBA; WAGNER APARECIDO ZAGO; JANETE DEARACÉLIA BENEDITO; ANSELMO MARTINS, CELSO PÉRSIO CEZAR, JONIFER ANTÔNIO MARQUES casado com MARIA DE LOURDES SANTOS MARQUES; LAURO ANTÔNIO SARTORI; RICARDO TAVARES; ALYSSOM GALVÃO RABELLO e ADAIR AMARO DA SILVA a promoverem a recuperação ambiental de uma parcela de 23,28% da área de cada um dos terrenos, com o plantio de vegetação nativa própria da APA-Corumbataí, parcela que deverá ser definitivamente preservada e mantida com a vegetação nativa; c) condenar os réus Deusolino Bacciotti e João Roberto Nascimbem e o Município de Itirapina a fornecerem as espécies (mudas de plantas, sementes, etc.) da vegetação nativa própria da APA-Corumbataí para os corréus mencionados no item b acima; d) condenar os réus Deusolino Bacciotti e João Roberto Nascimbem a apresentarem projeto técnico no órgão ambiental competente para aprovação e constatação da regularidade ambiental do loteamento, no prazo de até 1 (um) ano contado do trânsito em julgado. Após referido prazo, constatada a impossibilidade jurídica de adequação total ou parcial do loteamento, os corréus Deusolino Bacciotti e João Roberto Nascimbem deverão providenciar a recomposição original da área total ou parcial do loteamento e a indenização dos adquirentes dos lotes, em valor a ser apurado na fase de cumprimento de julgado. Na hipótese de se mostrar inviável a recomposição ambiental de cada lote fracionado, todos os réus, com exceção do Município de Itirapina, deverão responder pela indenização pleiteada pelo "parquet" em prol do Fundo Estadual de Reparação aos Direitos Difusos e Coletivos, em valor a ser apurado na fase de cumprimento de julgado. APELOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO MUNICÍPIO DE ITIRAPINA PARCIALMENTE PROVIDOS, POR MAIORIA. DEMAIS RECURSOS DESPROVIDOS, POR VOTAÇÃO UNÂNIME.